Tribunal: STF
Processo: RE 1316773
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado da Bahia, assim ementado:



     



    ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. JUIZ DO TRABALHO. APOSENTADORIA. REQUISITOS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º, DA EMENDA Nº 20/98, NA PARTE EM QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO INCISO VI, ART. 93, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO A APOSENTADORIA COM BASE NA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 93, INCISO VI, DA MAGNA CARTA. GARANTIA DO ABONO DE PERMANÊNCIA EM DECORRÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO. NATUREZA SALARIAL DA VERBA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.



     



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 102, I, n, e 93, VI, da Constituição Federal, com a redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 20/1998. 



    A União sustenta que: (i) “[a] questão objeto da demanda enseja competência originária do e. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, porquanto envolve interesse de todos os membros da magistratura federal”; e (ii) “[a] despeito do entendimento adotado pela Turma Recursal, houve sim o regular processo legislativo interno do Senado Federal para aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 33/96 que deu origem à Emenda Constitucional nº 20/98 na parte específica em que alterou o inciso VI da redação originária do art. 93 da Constituição Federal.” 



     



    O recurso deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a AO 2.330, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que todos os magistrados se submetem ao disposto no art. 93, VI, da Constituição Federal, de modo que a eventual declaração de inconstitucionalidade da redação que lhe foi atribuída pela Emenda Constitucional nº 20/1998 constitui questão que interessa a toda a categoria. Por esse motivo, reconheceu-se, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal, a competência originária desta Corte para o julgamento de demandas cujas causas de pedir estejam relacionadas à inconstitucionalidade formal de tal dispositivo.



     



    Na mesma assentada, esta Corte consignou que: (i) o devido processo legislativo foi observado na aprovação da redação do inciso VI do art. 93 da Constituição Federal dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998; e (ii) a revisão da interpretação dada pelo Senado Federal às normas regimentais representaria indevida intromissão do Poder Judiciário.



    Por fim, em tal precedente, o STF reafirmou sua orientação jurisprudencial no sentido de que “inexiste direito adquirido a regime jurídico, afigurando-se, portanto, constitucional qualquer alteração nas regras de aposentadoria para aqueles que ainda não implementaram as condições até então vigentes, ostentando conteúdo jurídico de mera expectativa de direito, sendo descabido falar em desproporcionalidade.”



     Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



     Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator